Tribunal: STF
Processo: ARE 1405823
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CONTRIBUINTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NA ADI 5135. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A conclusão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 5.135, no sentido de ser compatível com o Texto Constitucional a inclusão das Certidões de Dívida Ativa no rol de títulos sujeitos a protesto, por se tratar de mecanismo que não restringe de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes.



    2. Naquele paradigma, o Supremo concluiu que, apesar de o instrumento da execução fiscal constituir o mecanismo próprio de cobrança da dívida tributária, em sede judicial, não está excluída a utilização de protesto como meio extrajudicial de cobrança de CDAs. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.